Tribunal: STF
Processo: HC 260465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu provimento ao Recurso Especial 2.138.166/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO, QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES POR FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal estadual que aplicou o princípio da insignificância em caso de furto simples, absolvendo o acusado, apesar de sua reincidência específica e maus antecedentes.



    2. Fato relevante. O valor dos bens furtados foi de R$ 50,00, e o recorrido possui três condenações anteriores transitadas em julgado por crimes de furto, demonstrando habitualidade delitiva.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, considerando o valor inexpressivo da res furtiva, apesar da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao delito de furto simples quando o valor do bem subtraído é de pequena monta, mas o agente é reincidente específico e possui maus antecedentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A reincidência específica e os maus antecedentes do recorrido impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade do comportamento e à periculosidade social da conduta.



    6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior considera que condições pessoais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, são suficientes para obstar a aplicação do princípio da insignificância.



    7. A absolvição do recorrido, apesar do valor reduzido da res furtiva, representaria um estímulo à continuidade da prática de crimes contra o patrimônio, especialmente furto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento: “1. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, devido à maior reprovabilidade do comportamento. 2. A habitualidade delitiva do agente é suficiente para obstar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é de pequena monta” (doc. 4, p. 209).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    No presente caso, ocorreu subtração não violenta de 01 (uma) mangueira de nível, uma porção de fios, dois apagador, duas tomadas e algumas canaletas quebradas , avaliados em R$50,00 (CINQUENTA REAIS), conforme o laudo de avaliação fl. 38 e-STJ. Vale destacar que não houve qualquer prejuízo econômico à vítima, pois os objetos foram restituídos (e-STJ fl. 24).



    A C. Sexta turma deixou de aplicar a benesse em razão do paciente possuir registros de crimes contra o patrimônio, o que indicaria habitualidade delitiva, sendo motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, vejamos (e-STJ fls. 510-514):



    [...]



    Contudo, a reincidência do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados.



    No caso em comento, observa-se que o delito cometido pelo paciente se amolda à figura do Princípio da Insignificância, já que o valor do bem furtado é insignificante, em parte no que tange o patrimônio da vítima – visto que as canaletas subtraídas já se encontravam quebradas – e totalmente insignificante em relação ao Estado. Por isso, não haveria que falar em lesão ao bem jurídico tutelado, não devendo ser alvo do Direito Penal (doc. 1, pp. 4 e 6).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de:



    1. Absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado;



    2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, seja reconhecida a menor significância da conduta imputada, concedendo-se a ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão da inadequação do regime semiaberto à realidade do caso concreto, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. Veja-se:



    Há reiterado entendimento, tanto do STF quanto desta Corte Superior, de que a reincidência, notadamente se específica, e o reconhecimento de maus antecedentes impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância como fundamento para absolvição do acusado, tendo em vista a maior reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da conduta.



    Na espécie, a controvérsia resume-se à possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, quando o valor do bem subtraído é de pequena monta, mas o agente é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, em razão do cometimento de crimes contra o patrimônio.



    Consoante se extrai dos autos, o valor total dos bens furtados (diversos fios, dois apagadores, duas tomadas, várias canaletas quebradas e uma mangueira de nível) foi apurado em R$ 50,00 (cinquenta reais). Consta que o recorrido adentrou na residência da vítima, que estava em obra, vindo a subtrair os referidos objetos, conduta dotada de considerável reprovabilidade. E, ainda, que ele possui três condenações anteriores transitadas em julgado pela prática de crimes de furto (Processos n. 019682-36.2019.8.13.0145, n. 0723476-25.2012.8.13.0145 e n. 0246505-59.2015.8.13.0145), o que demonstra inegável habitualidade delitiva.



    Em que pese o reduzido valor da res furtiva, a jurisprudência desta Corte tem consolidado o entendimento de que a existência de condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, embora não sejam consideradas isoladamente, são suficientes para obstar a aplicação do princípio da insignificância. Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 813.238/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe 29/6/2023; AgRg no HC n. 809.280/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe 28/6/2023; AgRg no HC n. 706.743/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2023, DJe 12/6/2023; AgRg no HC n. 796.563/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2023, DJe 25/5/2023; AgRg no HC n. 528.128/SC, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023 ; e AgRg no AREsp n. 2.181.616/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 18/4/2023, DJe 24/4/2023.



    No caso, embora o valor da res furtiva possa ser considerado de pequena monta, a absolvição do recorrido representaria inegável estímulo a que continue a infringir a lei penal praticando crimes contra o patrimônio, sobretudo furto, pois ciente da probabilidade de não ser responsabilizado penalmente.



    O comportamento de quem comete crimes de furto de forma habitual, como é o caso dos autos, em que verificadas três condenações anteriores transitadas em julgado pela prática do mesmo delito, não é desprovido de reprovabilidade, pois demonstra, no mínimo, desapreço pelo patrimônio alheio, pela Justiça e pelos órgãos de persecução criminal, merecendo, portanto, resposta penal adequada e proporcional.



    Deve-se ressaltar que o princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão de tipicidade, deve ser aplicado excepcionalmente, de modo a impedir que sua ampla e irrestrita aplicação torne-se um verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a incidência do princípio da insignificância e restabelecer a condenação do recorrido, nos termos do voto divergente proferido no acórdão recorrido (doc. 4, pp. 214-215 — grifei).



    Com relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que, no julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nessa ocasião, as seguintes teses foram acolhidas: 



    (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    Como se vê, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Isso porque, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, apesar do “reduzido valor da res furtiva, a jurisprudência desta Corte [STJ] tem consolidado o entendimento de que a existência de condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, embora não sejam consideradas isoladamente, são suficientes para obstar a aplicação do princípio da insignificância”.



    Na minha compreensão, esses elementos, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão.



    Porém, ainda que a conduta do paciente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial do STF possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de celular avaliado em R$ 60,00, posteriormente devolvido à vítima) justifica o afastamento do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, aplicando-se o regime aberto.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para conceder o regime aberto (HC 141.375/MG, Redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.022 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2020).



    Não bastasse, mesmo nas hipóteses de contumácia delitiva ou reincidência, a Primeira Turma do STF tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão.



    II – Ainda que a conduta do acusado não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Tribunal Pleno no HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Porém, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça local já concedeu, de ofício, o regime prisional aberto ao paciente, mas manteve a proibição de substituir a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



    III – A Primeira Turma desta Suprema Corte tem admitido a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificar-se que, no caso concreto, tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.



    IV – O caso sob exame possui peculiaridades que afastam a aplicação de tal orientação jurisprudencial. Primeiro, pelo fato de o paciente também já ter sido condenado por crime de roubo, ou seja, delito contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Segundo, porque a reprimenda corporal fixada na ação penal sob análise é de 4 anos e 1 mês de reclusão, incidindo, pois, o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 234.918 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE AJUSTADA PARA QUE POSSIBILITE AO RÉU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 192.502 AgR-segundo/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/1/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 188.693 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/9/2020).



    Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: ‘(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)’.



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal (HC 142.083/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/10/2018). 



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (HC 137.217/MG, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2018).



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência (doc. 3, pp. 133-140).



    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator